Tribunal: TJSP
Processo: 1502065-43.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28, 'caput', da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28, 'caput', da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000976400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502065-43.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é
apelante BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502065-43.2019.8.26.0222 - Comarca de Guariba
2/6
Apelação Criminal no 1502065-43.2019.8.26.0222
Juízo de origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Guariba - SP
Apelante: Bruno Henrique de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Luana Ivette Oddone Chahim Zuliani
Voto no 14.820
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos
dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem
desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da
veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação do
crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28, 'caput', da
Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da
apreensão que evidenciam a destinação à mercancia -
Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo
tráfico - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 108/113,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Bruno Henrique de Almeida como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito
de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas, ou, caso assim não
se entenda, pugna pela redução da reprimenda (fls. 139/141).
O recurso foi recebido (fl. 112) e regularmente contrariado
(fls. 145/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502065-43.2019.8.26.0222 - Comarca de Guariba
3/6
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 172/177).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Bruno
Henrique de Almeida, no dia 17 de dezembro de 2019, por volta de 19h20, na
Av. Eugênio Mangolini, em frente ao no 854, no Bairro Jardim Paulistano, na
cidade e Comarca de Guariba/SP, trazia consigo e entregava, para fins de tráfico,
07 (sete) porções com 5,85 gramas (peso líquido) de maconha, substância esta
entorpecente, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 08/09, apreensão descrita a fl. 15, auto de constatação de fls.
16, além do exame químico-toxicológico de fls. 70/71, que evidenciou a presença
de tetrahidrocanabinol, responsável pelos principais efeitos farmacológicos da
maconha.
A autoria é igualmente incontroversa.
O acusado, sempre que ouvido, alegou que a droga lhe
pertencia, mas se destinava ao seu próprio consumo. Na delegacia, disse que foi
até o local dos fatos, onde comprou a droga de um menor, e, logo em seguida, foi
abordado por policiais, que apreenderam o entorpecente e o dinheiro que estava
no bolso da sua bermuda, proveniente de um trabalho de pedreiro que realizou
duas semanas antes (cf. interrogatório de fl. 04).
Em juízo, aduziu, ainda, que, no momento dos fatos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502065-43.2019.8.26.0222 - Comarca de Guariba
4/6
entregava a droga para o condutor do veículo, mas recebia a droga. Mencionou
que a pessoa que lhe entregou o entorpecente avisou da aproximação da polícia
e se evadiu em uma bicicleta, ocasião em que ele apenas atravessou a rua com
as porções de maconha e dinheiro, que era produto de seu trabalho como
pedreiro, no bolso. Explicou, em relação ao veículo que estava no local, que o
traficante também havia acabado de entregar a droga para o condutor. Disse que
a droga foi entregue ao mesmo tempo para ele e para o motorista do carro (cf.
audiência realizada por meio audiovisual com o link de acesso disponibilizado no
sistema e-Saj).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo crime que lhe foi irrogado na denúncia.
Realmente, os policiais militares Iranildo Monteiro e José
Augusto, na esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram em juízo que
realizavam patrulhamento pelo local, quando avistaram o réu próximo a um carro
entregando algo ao condutor do veículo, que estava parado. Detalharam que a
outra pessoa avisou o acusado, que começou a andar e atravessou a rua.
Realizaram então a abordagem e, em revista pessoal, apreenderam com ele a
droga e o dinheiro. Esclareceram que viram com clareza que ele fazia a entrega à
pessoa que estava no automóvel. Explicaram que as porções de maconha
estavam na mão do réu (cf. audiência realizada por meio audiovisual com o link
de acesso disponibilizado no sistema e-Saj).
O auto de fl. 15, por sua vez, dá conta que 07 (sete) porções
de maconha, além da quantia de R$ 21,00 (vinte e um reais) em dinheiro,
realmente foram apreendidas naquele dia, tal como relatado pelos policiais em
juízo.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o apelante realmente trazia consigo o entorpecente
apreendido, quando foi surpreendido e preso em flagrante pela polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502065-43.2019.8.26.0222 - Comarca de Guariba
5/6
Embora pequena a quantidade de droga apreendida, a forma
como estava acondicionada (5,85 gramas de maconha, distribuídos em 07
porções peso líquido, segundo laudo de fls. 70/71), aliada às circunstâncias da
apreensão e à prova oral, não deixam margem a dúvidas acerca da sua
destinação mercantil.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais militares ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis
que eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra
o apelante.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-
lo apenas por se tratar de agente público.
Por outro enfoque, importa consignar que o delito de tráfico
de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no
núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia
da droga em si para a sua caracterização.
A circunstância de o acusado ser eventualmente usuário de
drogas, por si só, não o exime da prática do tráfico, pois é fato notório que, no
mais das vezes, os usuários também vendem drogas, até mesmo para sustentar
o próprio vício.
Inviáveis, portanto, a absolvição e a desclassificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502065-43.2019.8.26.0222 - Comarca de Guariba
6/6
pretendidas, eis que bem delineada a responsabilidade criminal do réu, nos
moldes do reconhecido na sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada.
A base foi estabelecida no mínimo legal; e, na segunda
etapa, elevada na fração de 1/6 (um sexto), pela reincidência específica do
acusado, devidamente comprovada pela certidão de fls. 72/73, resultando na
pena final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal; à
míngua de causas de aumento e/ou de diminuição a serem consideradas, não
comportando, portanto, qualquer reparo.
O réu realmente não faz jus ao redutor do § 4o, do artigo 33
da Lei no 11.343/06, por ser comprovadamente reincidente.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, era mesmo
devido, único cabível ao caso concreto, uma vez que o acusado é reincidente -
por delito idêntico, repita-se -, a denotar maior periculosidade, já que a
condenação anterior e definitiva não foi suficiente para frear seus impulsos
antissociais (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal); ainda que não se considere que
o crime por ele ora perpetrado seja equiparado aos hediondos. Além do mais, o
réu cometeu o crime tratado nestes autos enquanto cumpria a pena do outro
delito de tráfico, em regime aberto (fls. 20/21), a comprovar, ainda, a não
absorção da terapêutica penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator